Tribunal: TJSP
Processo: 1069623-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e erro na decisão quanto ao não reconhecimento de relação de consumo, e à alegada ausência de apreciação acerca da capitalização diária, de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, e de revisão no tocante a encargos que sequer são objeto da execução embargada. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e erro na decisão quanto ao não reconhecimento de relação de consumo, e à alegada ausência de apreciação acerca da capitalização diária, de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, e de revisão no tocante a encargos que sequer são objeto da execução embargada. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOIS A CONFECÇÕES EIRELI, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
2
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000
Embargante: DOIS A CONFECÇÕES EIRELI
Embargado: Banco Safra S/A
Interessados: Ademir Antiqueira Olanda e Cássia Kelly Custódio
Comarca: São Paulo
Voto no 11489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
erro na decisão quanto ao não reconhecimento de relação
de consumo, e à alegada ausência de apreciação acerca da
capitalização diária, de fixação de honorários advocatícios
em favor do patrono da embargante, e de revisão no tocante
a encargos que sequer são objeto da execução embargada.
Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Dois A
Confecções Eireli nos quais alega omissão e erro de fato no v. acórdão
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo
interposto pela ora embargante para julgar parcialmente procedentes os
embargos à execução de maneira a adequar o valor excutido com
limitação da cobrança da comissão de permanência nos termos da
súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantidas as
verbas sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
3
A embargante sustenta, em síntese, omissão e
erro de fato, uma vez não reconhecida a relação consumerista ante
aplicação da teoria finalista mitigada, bem como não analisada a
alegada impossibilidade de capitalização diária de juros, e não fixados
honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da
embargante, embora afastada por completo a comissão de permanência.
Além disso aduz que o limite de crédito conferido pela instituição
financeira embargada foi por ela mesma utilizado por meio de diversos
descontos ilícitos em conta corrente de titularidade da embargante, de
maneira a ser cabível a análise dos encargos lançados em conta da
embargante, inclusive porque analisados pelo juízo de origem.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão ou erro.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e
dada a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
4
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão (página 1.910), é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, uma vez que
a devedora principal é pessoa jurídica e utilizou os créditos bancários
para o incremento de sua atividade lucrativa, inexistente prova em
sentido contrário.
Além disso, a cédula de crédito bancário
estabelece expressamente a incidência dos juros de forma capitalizada
diariamente vide item 9 de página 742, o que também é previsto nos
aditamentos números 2621243 (páginas 761/769), no item 10 de página
763; 2629708 (páginas 778/784), vide item 10 de página 780; e
2631494 (páginas 716/724), no item 10 de página 718, como constou
do v. acórdão à página 1.912, de maneira a ser inadmissível cogitar de
abusividade
Não bastasse, ao contrário do alegado pela
embargante, considerados os pedidos veiculados na petição inicial, a
determinação de adequação do valor excutido com limitação da
cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula 472, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça corresponde a parte mínima do
pedido, de maneira que a parte embargante sucumbiu em maior parte, e
deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro
(artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), a serem
mantidas as verbas sucumbenciais, conforme constou à página 1.915.
Ademais, como constou do v. acórdão (página
1.913), as alegações de cobrança abusiva de taxa de cartório, tarifa de
avaliação do crédito rotativo, tarifa de registro de contrato, tarifa de
emissão de contrato e de seguro são descabidas na hipótese, uma vez
alegado o desconto de tais encargos em conta corrente, de maneira que
não são objeto da execução, observado que, conforme depreende-se do
extrato da conta relativa ao contrato excutido (páginas 885/887), não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
5
indicativo de cobrança dos referidos encargos, a ser inadmissível a
revisão, por meio de embargos à execução, da cédula de crédito
bancário e aditamentos, no tocante a encargos debitados na conta
corrente da sociedade empresária ora embargante, que sequer são objeto
da execução, conforme precedente da Colenda Câmara mencionado no
v. acórdão.
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com
omissão Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
6
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de
Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1069623-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11489
7
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

Relator